Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM PERMUTA. EXISTENCIA DE DÉBITOS JUNTO AO DETRAN. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores que não foram pagos em contrato de compra e venda de veículo, bem como de condenação por danos morais. Recurso do autor visando à procedência de pedido que não foi feito no ajuizamento da ação.
2 – Gratuidade de justiça. Não obstante as alegações do autor, não há, nos autos, elementos suficientes para a modificação da decisão que concedeu a gratuidade de justiça, cabendo à parte, eventualmente, discutir a modificação de sua situação na forma do art. 98, § 3o. do CPC.
3 – Cobrança. Remanescente do preço. O autor, representado por sua advogada, postula a condenação da ré ao pagamento do valor de R$4.960,00 referente ao remanescente da diferença do preço na troca de um veículo Nissan/Frontier, com motor fundido, com o veículo VW/Voyage da ré, que não fora pago à época do negócio. Não obstante a narração de outros fatos que envolveram o negócio, como a afirmação de que o veículo do autor foi consertado e revendido a terceiro, o pedido é exclusivamente para o pagamento da diferença do preço. Em sua defesa, a ré afirma que ao procurar o Departamento de Trânsito, percebeu que o valor dos tributos incidentes sobre o veículo (R$12.900,00) superavam o valor da diferença ora cobrada e por isso não pagou o remanescente. O autor afirma que havia acerto para rateio das multas pendentes, porém não há qualquer prova sobre tal acerto, que não é usual. Ao contrário, a prática costumeira e legal é de o tributo ser pago por em quem detém a propriedade e posse do veículo no exercício financeiro do fato gerador. Assim, não há demonstração da existência de crédito referente ao preço em favor do autor.
3 – Retomada de veículo pela ré. Inovação recursal. O autor afirma que a ré “retirou” o veículo Voyage que recebera na troca, do poder do autor para manutenção e nunca mais o devolveu. Depois o alienou a terceiro. Não obstante o que foi narrado pelo autor na inicial caracterizar, em tese, descumprimento contratual, não foi apresentada qualquer pretensão em relação a este ponto, nem apresentada qualquer prova, de modo que, em razão dos limites objetivos da lida, nada pode ser decidido. Impossível a apresentação de postulação quanto a este ponto apenas em sede recursal, em razão da vedação de inovação recursal (art. 103, § 1o. do CPC). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente vencido, no percentual de 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos em razão da gratuidade de justiça.